Tribunal: STF
Processo: HC 233356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Thiago dos Santos Souza em favor de Dorian Herek da Silva Correia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente, nos autos do HC 857.072/AM.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em 21.10.2022, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16, § 1º, da Lei 10.826/2003, à pena de 7 anos e 1 mês, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão 2,45 gramas de substancia entorpecentes e uma arma de fogo.



    Alega, em síntese, que houve reformatio in pejus, a decisão que manteve a prisão preventiva não foi fundamentada e há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou subsidiariamente a compatibilização da prisão com o regime fixado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator no STJ, indeferiu o writ liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do mandamus originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Constata-se da sentença (eDOC 9) que o paciente é reincidente e, além da condenação no crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), foi condenado pelo crime descrito no art. 16, § 1º, da Lei 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    Neste sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente